Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-04.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INFUNDADA. ESBULHO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS ART. 561 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz do que dispõe o Código de Processo Civil (art. 99, §3o), presumem-se verdadeiras as afirmações de pobreza da pessoa natural, salvo prova em contrário, que, no caso, não ocorreu, tratando-se as alegações da ré de meras ilações, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida ao autor na instância de origem.
2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
3. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho quando demonstrada a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561, incisos I a IV, do CPC. Não preenchidos os requisitos, não há direito à reintegração e/ou reparação de eventuais danos morais e materiais.
4. Recurso de apelação do autor conhecido e não provido. Recurso de apelação da ré conhecido e provido.